Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-05.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no que se refere à aplicação da Súm. 326 do C. STJ e à majoração dos honorários de sucumbência de que trata o art. 85, §11 do CPC – Ocorrência – É aplicável, no caso presente, a Súm. 326 do C. STJ – Ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pela ré – Honorários de sucumbência majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no que se refere à aplicação da Súm. 326 do C. STJ e à majoração dos honorários de sucumbência de que trata o art. 85, §11 do CPC – Ocorrência – É aplicável, no caso presente, a Súm. 326 do C. STJ – Ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pela ré – Honorários de sucumbência majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o art. 85, §§ 2o e 11 do CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001290-05.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
HAYDEN CHLOE NASCIMENTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é embargado
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001290-05.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 23628
2
VOTO No:
23628 (PROCESSO DIGITAL)
EMB. DECL.:
1001290-05.2018.8.26.0066/50000
COMARCA:
BARRETOS (2a VARA CÍVEL)
EBTE.:
HAYDEN CHLOE NASCIMENTO (MENOR REPRESENTADA)
EBDO.:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão no que se refere à
aplicação da Súm. 326 do C. STJ e à majoração dos honorários de
sucumbência de que trata o art. 85, §11 do CPC Ocorrência É
aplicável, no caso presente, a Súm. 326 do C. STJ Ônus sucumbenciais
devem ser suportados exclusivamente pela ré
Honorários de
sucumbência majorados para 20% sobre o valor atualizado da
condenação, de acordo com o art. 85, §§ 2o e 11 do CPC - EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
304/309, disponibilizado no DJE em 15.10.2019, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso da autora.
Sustenta a embargante que houve obscuridade no v. acórdão no que
se refere à aplicabilidade ou não da Súmula 326 do C. STJ, bem como em relação ao
pedido de afastamento da sucumbência recíproca. Refere, ainda, omissão quanto à
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Resposta do embargado às fls. 12/15.
É o relatório.
2.- Os embargos, tempestivos, são procedentes.
Em relação à sucumbência, aplica-se a Súmula 326 do C. STJ.
Assim, não obstante a condenação em danos morais tenha se dado
em valor inferior ao pretendido, não se pode alegar a inaplicabilidade da Súm. 326 do C.
STJ, pois é certo que a autora saiu vencedora na postulação principal.
Não há sentido, pois, de que a parte que saiu ganhadora na lide
tenha que pagar honorários advocatícios ao adversário.
Neste sentido:
“(...)
V. Na forma da jurisprudência, "na ação de indenização por dano moral, a
sucumbência está ligada ao reconhecimento ou não do pedido. Ela não diz respeito
ao quantum arbitrado pelo juízo, conforme se infere do enunciado da Súmula n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001290-05.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 23628
3
326/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.522.761/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/09/2015). Assim, "se, no grau
recursal, o Tribunal não julgar o recurso de modo a alterar a sucumbência, não
lhe é dado reexaminar os honorários advocatícios (...)" (AgInt nos EDcl no REsp
1.357.561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, DJe de 19/04/2017), como no caso dos autos.
VI. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 909593/RO, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe
26/04/2018).
Outrossim, em razão do disposto no art. 86, parágrafo único, do
CPC, deverá a ré arcar com a integralidade das custas e despesas processuais.
Também com relação ao disposto no art. 85, §11 do CPC, devem os
honorários ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, observando-se
os parâmetros do art. 85, §2o do CPC.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0261 do Código de Processo Civil.
3.- Pelo exposto, acolhem-se os presentes embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco
de dano grave ou de difícil reparação.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez
por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao
depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça,
que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios.